Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600726-32.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600726-32.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600726-
32.2024.6.16.0000, impetrado por Geraldo Gabriel Mendes, Coligação Muda São José, e Emiliane
Keli da Silva, em face de Ato Coator praticado pelo juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais - Estado do Paraná, Como interessado deve constar, Coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos. Trata-se de ato coator praticado no bojo dos autos de
Representação nº 0600335-62.2024.6.16.0199, deferiu a liminar para impor aos representados a
obrigação de no prazo de 24h retirar a propaganda eleitoral apresentada no vídeo encartado na
inicial de seus sítios eletrônicos, abstendo-se ainda de novamente divulgá-la, sob pena de em caso
de eventual condenação, de ser incrementada a multa prevista no art. prevista no § 2º do art. 57-D
da Lei das Eleições. (Requer: Concessão da Tutela de Urgência, para ordenar a suspensão dos
efeitos da decisão, nos termos expostos; Ao final, a confirmação da medida liminar concedida, a
fim de conceder a segurança e anular a decisão que admitiu a representação e concedeu a medida
liminar aos Representantes, uma vez que a inicial é inepta e a decisão não indica os endereços
necessários relativos à suposta publicação. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 GERALDO GABRIEL MENDES PREFEITO
(IMPETRANTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
EMILIANE KELI DA SILVA (IMPETRANTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (IMPETRANTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (IMPETRANTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (AUTORIDADE COATORA)

Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (LITISCONSORTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041894
19/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.242

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600726-32.2024.6.16.0000 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
IMPETRANTE: ELEICAO 2024 GERALDO GABRIEL MENDES PREFEITO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRANTE: EMILIANE KELI DA SILVA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRANTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
IMPETRANTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR
LITISCONSORTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e
Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
M A N D A D O
D E
SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL.
R E M O Ç Ã O D E C O N T E Ú D O D A
I N T E R N E T . I N E X I S T Ê N C I A D E
INDICAÇÃO DE URL OU PROVA DE
PUBLICAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA
DECISÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA
INIBITÓRIA. CONCESSÃO PARCIAL DA
SEGURANÇA.
Num. 44041894 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por
Geraldo Gabriel Mendes e outros contra
decisão que determinou a remoção de
conteúdo supostamente desinformativo da
internet, sem a devida indicação de URLs
ou provas de publicação. A decisão também
impôs uma tutela inibitória para evitar novas
publicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a
decisão judicial que ordenou a remoção de
conteúdos sem indicar os endereços
eletrônicos específicos (URLs) é
manifestamente ilegal, bem como se a
tutela inibitória deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral e as resoluções do
TSE exigem a indicação da URL específica
para remoção de conteúdo, sob pena de
nulidade da ordem judicial.

4. No caso concreto, a decisão judicial que
ordenou a remoção de conteúdo da internet
sem indicar a URL ou provas de publicação
é manifestamente ilegal, pois impõe ônus
desproporcional ao representado.

5. A tutela inibitória de novas publicações,
p o r s u a v e z , e s t á d e v i d a m e n t e
fundamentada e visa a prevenir futuras
infrações eleitorais, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A remoção de
conteúdo da internet sem a devida
indicação de URLs é ilegal. 2. A tutela
inibitória de novas publicações deve ser
mantida, desde que adequadamente
fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 17, § 1º-A;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38, §
4º.
Num. 44041894 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

Jurisprudência relevante citada: TSE, Ref-
Rp nº 060099586/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, publ. 26/10/2022.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geraldo Gabriel Mendes e
outros em face da decisão pela qual o Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais deferiu medida liminar postulada nos autos de representação nº 0600335-
62.2024.6.16.0199, nos quais se processa suposta publicação de vídeo com conteúdo
desinformativo.

Argumenta o impetrante que a relevância dos fundamentos reside em dois
elementos: (i) "a inicial da representação não preenche os requisitos do artigo 17, razão
pela qual não deveria ter sido conhecida" e (ii) "a decisão impetrada (ato coator) não
indica o endereço eletrônico das supostas publicações, motivando sua nulidade".

No que tange ao perigo da demora, refere estar associado ao prazo de 24
horas, fixado pela autoridade coatora, para a remoção do suposto conteúdo não
identificado.

Pugna pela concessão de tutela de urgência para "ordenar a suspensão dos
efeitos da decisão".

Instrui a inicial com cópias do ato coator (id. 44000669), da petição inicial da
representação (id. 44000670) e da íntegra dos autos nº 0600191-88.2024.6.16.0199 (id.
44000671).

Foi deferida em parte a medida liminar, exclusivamente para "suspender
parcialmente a eficácia da decisão liminar proferida (...), especificamente no que refere à
remoção de conteúdos, mantida a tutela inibitória de novas publicações, até a prolação de
decisão definitiva naqueles autos ou até o julgamento dos presentes" (id. 44005967).

Intimados, não houve manifestação pelos impetrantes (id. 44016611) nem
pela litisconsorte passiva (id. 44016614).

A autoridade coatora prestou informações (id. 44016626).

Num. 44041894 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão parcial da
segurança, confirmando-se a decisão liminar nos seus exatos termos.

É o relatório.

VOTO

O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou
difuso, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato
ilegal ou abusivo de autoridade. Apenas esses são os requisitos constitucionais para
obter-se a ordem de segurança (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).

Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente
equiparado.

Na espécie, o ato apontado como coator vem a ser decisão do juiz eleitoral
que, em sede de representação, deferiu o pedido de concessão de medida liminar
inaudita altera pars.

Essa decisão é recorrível, embora não o seja de imediato, como deflui da
leitura do § 1º do artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:

Art. 18. (omissis)
§ 1º Não cabe agravo contra decisão proferida por juíza ou juiz eleitoral ou
juíza ou juiz auxiliar que conceda ou denegue tutela provisória, devendo a
representada ou o representado, para assegurar o reexame por ocasião do
julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas alegações
finais.

Portanto, nos autos tem-se, à evidência, hipótese de utilização do mandado
de segurança como sucedâneo recursal, o que somente se admite em situações de
manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão.

A Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ,
estabelece algumas restrições para o seu manejo:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

No caso de decisões judiciais, o C. TSE já consignou o cabimento do
mandado de segurança apenas se preenchidos, concomitantemente, os seguintes
requisitos: a) ausência de recurso com efeito suspensivo que resguarde o direito líquido e
certo; b) inexistência de trânsito em julgado; c) teratologia da decisão imputada como
coatora (Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015,
Num. 44041894 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE 24/09/2015).

Atualmente, a questão encontra-se plasmada na Súmula nº 22 daquela Corte,
estabelecendo que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível,
salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais", que se encontra em
consonância com a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

Nesse ponto, mister pontuar que a utilização do Mandado de Segurança para
fins de controle das decisões judiciais não sujeitas a recurso com efeito suspensivo deve
ser vista com cautela, pois não se pode olvidar que a restrição dos meios recursais
disponíveis decorre de opção legislativa; sob esse viés, a utilização desenfreada do
mandamus para criar recurso não previsto em lei ou para ampliar o escopo de recurso
previsto implica menosprezo pelas regras de direito processual e, em última análise, ao
próprio ordenamento jurídico, justificando-se apenas em situações excepcionais.

Importa destacar que não basta, para que uma dada decisão seja atacável
pela via mandamental, que dela não caiba recurso com efeito suspensivo; ela tem que
derivar de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Todavia, o casuísmo versado nos autos revela hipótese em que o ato
encontra-se em manifesto descompasso com a legislação de regência, além de ser
dissonante da jurisprudência dominante.

Como já apontado na decisão que apreciou a tutela provisória, compulsando
a petição inicial da representação nº 0600335-62.2024.6.16.0199, observa-se que não há,
nela, a indicação dos endereços eletrônicos nos quais o vídeo estaria sendo divulgado,
mas apenas a referência de que fora veiculado por Niwton Geraldo da Silva "em seus
perfis nas redes sociais, Instagram e Facebook, um vídeo (anexo), no qual acusa
falsamente a candidata a prefeita Nina Singer de espalhar “fake News”, no sentido de que
está disseminando notícia fraudulenta pela cidade, e fazendo ataques a família do
candidato Geraldo Mendes". A única prova apresentada é um arquivo de vídeo com as
características descritas.

Nos pedidos constantes da inicial da referida representação, em específico
quanto à tutela provisória requerida pela representante, tem-se:

Ante o exposto, requer-se:
a) a concessão de tutela inibitória inaudita altera pars em conformidade com o
art. 497 do CPC e art. 10 da Resolução nº 23.610/2019 para o fim de
determinar que os representados se abstenham de realizar propaganda
atentatória ao disposto no art. 242 do Código Eleitoral e ao art. 10, caput, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em especial na divulgação de vídeos que
vinculem a candidata Nina Singer às notícias de abuso praticadas por
Geraldo Mendes em face da sua esposa, sob pena de multa diária e por
propaganda negativa;

Ou seja, o pedido era exclusivamente de tutela inibitória, não havendo pedido
de remoção de conteúdo.

Num. 44041894 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

Por sua vez, o ato coator trouxe a seguinte determinação aos impetrantes:

I) Em face ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela de antecipada para impor
aos representados GERALDO GABRIEL MENDES, COLIGAÇÃO MUDA
SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB), NIWTON GERALDO DA
SILVA, RICARDO ARRUDA NUNES e EMILIANE KELI DA SILVA, a
obrigação de no prazo de 24h retirar a propaganda eleitoral apresentada no
vídeo encartado na inicial de seus sítios eletrônicos, abstendo-se ainda de
novamente divulgá-la, sob pena de em caso de eventual condenação, de ser
incrementada a multa prevista no art. prevista no § 2º do art. 57-D da Lei das
Eleições.

Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:
(...)
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação
do endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa
indicada para figurar como representada ou representado é a sua autora ou o
seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)
§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá ser
endereçada genericamente contra a(o) responsável, desde que requerida
liminarmente diligência para a identificação desta ou deste e fornecidos os
elementos indispensáveis para a obtenção dos dados, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
§ 1º-A Em caso de ser ordenada a remoção de conteúdo em ambiente de
internet, a ordem judicial deverá fixar prazo razoável para o cumprimento,
não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de
nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo
específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 , o
âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet,
conforme art. 38, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 . (Incluído pela
Resolução nº 23.672/2021)
[não destacado no original]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 traz previsão similar:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
(...)
§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado
na internet fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte
e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso
inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, observados,
Num. 44041894 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 , o âmbito e os limites técnicos
de cada provedor de aplicação de internet.
[não destacado no original]

Portanto, sendo a decisão judicial no sentido de determinar, de forma
genérica, a remoção de conteúdos do ambiente da internet sem indicação dos endereços
afetados e sem sequer haver prova, em sentido estrito, de que esses conteúdos foram
efetivamente publicados, a ilegalidade é manifesta.

A única certeza que se pode ter é que existe um vídeo, mas não se ele foi
publicado ou onde, o que não é suficiente para que se determine a sua remoção, sendo
certo que não é papel do representado vasculhar seus perfis nas redes sociais ou em
outros ambientes de internet, sem qualquer limitação temporal, em busca do vídeo
alegadamente publicado.

No sentido:

(...)
1. Revela-se inviável a pretensão de derrubada de todo um site, com base na
impugnação, por amostragem, apenas de alguns conteúdos ali postados, pois
o minimalismo e a atuação necessariamente cirúrgica que devem nortear a
intervenção desta Justiça Eleitoral no livre mercado ideias políticas e
eleitorais são incompatíveis com qualquer supressão discursiva em atacado.
Art. 38 Res.-TSE 23.610/2019.
2. Vícios de conteúdo, se e quando existentes, devem ser impugnados
um a um, objetiva e concretamente, com a indicação da respectiva URL,
de sorte a autorizar a intervenção necessariamente pontual e cirúrgica
desta Casa. Doutrina. Precedentes.
(...) [TSE, Ref-Rp nº 060099586/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
26/10/2022, não destacado no original]

(...)
1. A exigência de indicação de URL do conteúdo impugnado na petição
inicial aplica-se apenas às representações por propaganda eleitoral irregular
e destina-se a possibilitar o cumprimento de eventual ordem de
remoção de conteúdo.
(...) [TRE-PR, AIJE nº 0600053635, rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, publ.
06/04/2022, não destacado no original]

Todavia, a pretensão exposta pelos impetrantes na petição inicial não pode
ser acolhida em toda a sua extensão.

Com efeito, pretendem "a suspensão dos efeitos da decisão", sem qualquer
limitação.

Ocorre que o ato coator traz dois comandos: (i) remover o vídeo de seus
sítios eletrônicos em 24 horas e (ii) abster-se de novas publicações.

Como relatado, na petição inicial da representação constou expressamente o
pedido de tutela inibitória que, diferentemente da remoção de conteúdo, não exige de
Num. 44041894 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23

plano a indicação dos endereços eletrônicos - mesmo porque esses ainda não existem. A
tutela inibitória busca impedir que a publicação aconteça, sendo dirigida ao futuro, ao
contrário da remoção de conteúdo, dirigida ao passado.

Sendo assim, sigo convicto daquilo que já consignei ao proferir a decisão
liminar: a fundamentação construída é suficiente para revelar a manifesta ilegalidade
apenas de parte da liminar deferida em primeiro grau, especificamente aquela conectada
à remoção de conteúdos da internet, mas não para impedir que a tutela inibitória deferida
em primeiro grau prossiga produzindo efeitos.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONCEDO em parte a SEGURANÇA para, confirmando
a liminar deferida, suspender parcialmente a eficácia da decisão liminar proferida nos
autos de representação nº 0600335-62.2024.6.16.0199, especificamente no que refere à
remoção de conteúdos, mantida a tutela inibitória de novas publicações.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600726-32.2024.6.16.0000 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - IMPETRANTE:
ELEICAO 2024 GERALDO GABRIEL MENDES PREFEITO, EMILIANE KELI DA SILVA,
GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) IMPETRANTE: DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR LITISCONSORTE: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE,
PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024
Num. 44041894 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913291552900000042994511
Número do documento: 24091913291552900000042994511
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:08:23